Tribunal: STF
Processo: RE 1390587
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, assim ementado (eDOC 10, pp. 1/2):



    “MANDADO DE SEGURANÇA - INCONSTITUCIONALIDADE DO DISPOSTO NO ART. 86, IV, DA LEI N° 5.888/09 - BLOQUEIO DAS CONTAS BANCÁRIAS DA MUNICIPALIDADE PELA NÃO ENTREGA DE DOCUMENTOS E INFORMAÇÕES A EQUIPE DE TRANSIÇÃO E RECUSA NO CUMPRIMENTO DE PROVIDÊNCIAS ADMINISTRADAS REQUERIDAS POR ESTE REFERIDO GRUPO DE TRABALHO - LIMITES EXTRAPOLADOS DA ATIVIDADE DE CONTROLE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - INOBSERVÂNCIA DO CONSTITUCIONAL DO DEVIDO PROCESSO LEGAL - CONCESSÃO DA SEGURANÇA. Na esteira de julgados deste e. Tribunal Pleno é possível a declaração incidenter tantum, de inconstitucionalidade do art. 86, IV da Lei n° 5.888/09, que possibilita ao TCE/PI o bloqueio de contas bancárias dos municípios piauienses, por afrontar, flagrantemente, aos arts. 2°, 5°, LIV, 35, II e 75 da CF. Os Tribunais de Contas dos Estados são órgãos públicos criados com o fim de orientar e auxiliar o Poder Legislativo no controle externo, não havendo na Constituição Federal ou Estadual norma que atribua poder ao TCE para intervenção. E dessa forma, resta claro que o controle externo, no âmbito municipal, é de competência do legislativo com o auxílio do Tribunal de Contas do Estado, entretanto, não há previsão na Constituição Federal ou mesmo na Constituição Estadual, que atribua ao Tribunal de Contas do Estado poder para intervir nos municípios piauienses. O bloqueio nas contas do município se traduz em agressão à autonomia municipal e caracterizadora de medida reflexa de intervenção, sanção não facultada àquele órgão técnico. Segurança concedida. Decisão unânime.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 13).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 49, IX, 71, II, e 75 da Constituição da República. Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 17, p. 7):



    “O r. Acórdão violou expressamente o art. 71 da Constituição Federal o conceder a segurança ao Município de São João do Piauí - PI, pois é cediço que Tribunal de Contas detém a atribuição de poderes explícitos, tal como enunciado no dispositivo constitucional citado, reconhecendo-lhe a titularidade de meios destinados a viabilizar a adoção de medidas cautelares vocacionadas a conferir real efetividade às suas deliberações finais, permitindo, assim, que se- neutralizem situações de lesividade atual ou, iminente, ao erário público.”



    Alega-se ainda que (eDOC 17, p. 3):



    “(...) considerando-se a presunção de constitucionalidade que gozam as normas jurídicas e tendo em vista que o mandado de segurança não é o meio idôneo para se obter a declaração de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, é patente a falta de interesse de agir em face da inadequação da via eleita, razão pela qual o processo enseja a extinção sem resolução do moldes estabelecidos no art. 267, inciso VI, do CPC”.



    O Tribunal a quo admitiu o recurso extraordinário(eDOC 20).



    A Procuradoria-Geral da República, instada a manifestar-se, opinou pelo não provimento do recurso extraordinário, em parecer ementado conforme segue (eDOC 66, pp. 1/2):



    PROCESSUAL CIVIL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 86, lV, DA LEI Nº 5.888/09. APONTADA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 71, II, 75 C/C O ART. 49, X, DA CF/88. ALEGAÇÃO DE CABIMENTO DE PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. ENTENDIMENTO CONTRÁRIO AO SEDIMENTADO NO STF. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE AFRONTA DIRETA AO TEXTO CONSTITUCIONAL. ALUSÃO REFLEXA E INDIRETA QUE NÃO AUTORIZA SEGUIMENTO DO RECURSO. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS E O DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL APLICÁVEL À ESPÉCIE. ÓBICE DAS SÚMULAS 279 E 280 DO STF. PRECEDENTES. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO”.



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Inicialmente, observo que a questão referente à violação ao art. 49, IX, da Constituição da República não foi objeto de debate nem no acórdão recorrido, nem nos embargos declaratórios. Falta-lhe, pois, o indispensável prequestionamento (Súmulas 282 e 356 do STF).



    Além disso, verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento do mandado de segurança, assim asseverou (eDOC 10, pp. 10/11):



    “Eminentes pares, pois bem, como visto, este TJPI já decidiu, incidenter tantum, pela inconstitucionalidade do artigo 86, IV, da Lei nº 5.88/095, que reproduzo abaixo: 



    Art. 86. No inicio ou no curso de qualquer a apuração, o Tribunal de Contas, de oficio ou a requerimento de Conselheiro, de Auditor ou do Ministério Público de Contas, poderá: 



    IV - determinar às instituições financeiras depositárias o bloqueio da movimentação das, contas bancárias dos órgãos, entidades, pessoas e fundos sujeitos à sua jurisdição, no caso de atraso na remessa dos balancetes, relatórios, demonstrativos ou documentos contábeis, enquanto persistir o atraso.



    De fato, o bloqueio de contas do município é medida de exceção e somente pode ocorrer em sede de intervenção do Estado no município, quando o Tribunal de Contas, como órgão auxiliar e opinativo, emitir parecer e a Câmara Municipal representar ao Governador do Estado para determinar a intervenção por ausência de prestação de contas com fulcro n art. 35, II, da CF:



    (...)



    Por essa razão, não pode ser imposta intervenção fora dos requisitos taxativos da Constituição Federal, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes”.



    Como se depreende dos fundamentos do acórdão recorrido, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, e o exame da legislação local aplicável à espécie (Lei 5.888/09), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 280 do STF. Nesse sentido: 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Alegação de ofensa direta ao texto constitucional. Não caracterização. 3. Necessidade de reexame de fatos e provas e da legislação infraconstitucional pertinente. 4. Incidência dos Enunciados 279 e 280 da Súmula do STF. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 918.883-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 13.11.15).



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. LEGITIMIDADE. LEGISLAÇÃO ESTADUAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA 280/STF. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 21.12.2010. Tendo a Corte de origem decidido a questão com espeque na legislação estadual aplicável, a pretensão do agravante de obter decisão em sentido diverso encontra óbice no enunciado da Súmula 280/STF. As razões do agravo regimental não são aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se ao âmbito infraconstitucional do debate, a inviabilizar o trânsito do recurso extraordinário. Agravo regimental conhecido e não provido.“ (RE 795509-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 24.10.2014).



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos dos art. 932, IV, a, do CPC.



    Sem honorários, por se tratar de mandado de segurança (Súmula 512/STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).



    Publique-se.



    Brasília, 10 de novembro de 2022.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente